Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-22.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001938-22.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE TEODORO DO PRADO - CPF: 005.712.501-57 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1001938-22.2026.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Recorrida:

MARIA JOSÉ TEODORO DO PRADO
.

Data do Julgamento:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. RECURSO PROVIDO.

1.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais, na qual a autora relata manter conta bancária junto à instituição financeira requerida e ter sido surpreendida com o bloqueio e o posterior encerramento unilateral da conta, sem prévia comunicação ou justificativa clara, ficando impedida de movimentar seus recursos financeiros. Requereu, assim, o desbloqueio da conta, a liberação de eventuais valores retidos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2.

A requerida apresentou contestação, sustentando que o encerramento da conta decorreu da identificação, por seus sistemas de segurança, de movimentações atípicas indicativas de possível fraude, e que a consumidora teria sido devidamente notificada por e-mail. Alegou, ainda, a ocorrência de litigância predatória, a invalidade da assinatura eletrônica constante da procuração e a inexistência de danos morais indenizáveis.

3.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a reativação e o desbloqueio da conta corrente da autora, no prazo de cinco dias úteis, e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e de juros de mora, a contar da citação.

4.

Em suas razões recursais, a requerida sustenta, em síntese:
a) a impossibilidade de reativação da conta encerrada em razão de irregularidades, com fundamento na Resolução BACEN nº 4.753/2019; b) a ausência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que houve prévia notificação e de que o encerramento decorreu do exercício regular de direito; c) a inexistência de dano moral indenizável; e d) a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização.

5.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando a configuração da falha na prestação do serviço, a ausência de prova concreta das supostas irregularidades e o caráter presumido do dano moral.

6.

A questão central a ser dirimida nesta instância recursal consiste em verificar se o bloqueio e posterior cancelamento da conta bancária da parte recorrida configurou um ato ilícito da instituição financeira, apto a gerar o dever de indenizar e a obrigação de restabelecer o contrato, ou se a conduta se deu no exercício regular de um direito. Os Juizados Especiais, vale sempre lembrar, orientam-se pelos critérios da simplicidade, informalidade e celeridade, buscando a solução mais justa e efetiva para o conflito.

7.

Analisando detidamente os autos, observo que a recorrente fundamenta sua conduta na existência de movimentações financeiras que, segundo seus sistemas de segurança, apresentaram características atípicas e suspeitas, em desacordo com o perfil da cliente. A contestação e os documentos que a acompanham (ID 368439355) indicam que a medida foi tomada como uma precaução para garantir a segurança do sistema financeiro e em cumprimento a deveres regulatórios.

8.

Neste ponto, é fundamental compreender que as instituições financeiras não apenas possuem a prerrogativa, mas o dever legal de monitorar as operações de seus clientes para coibir a prática de crimes, como a lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) e outras fraudes. Esse dever impõe a adoção de mecanismos de controle e, em situações de risco, a tomada de medidas restritivas. O contrato de adesão firmado entre as partes, conforme documento de ID 368439356, prevê expressamente em suas cláusulas (especialmente 3.6 e 8.2.3.5) a possibilidade de bloqueio e cancelamento da conta em caso de suspeita de inconsistências, crimes financeiros ou utilização indevida.

9.

Embora a parte recorrida alegue não ter recebido notificação prévia, a dinâmica de uma medida de segurança, por sua própria natureza, exige em muitos casos uma ação imediata para mitigar riscos. A comunicação posterior sobre o cancelamento definitivo (ID 20093995-04dw), ainda que não ideal sob a ótica da previsibilidade do consumidor, cumpre o papel de informar a decisão e orientar sobre os procedimentos subsequentes, não se podendo qualificá-la, por si só, como um ato ilícito que enseje dano moral, especialmente quando contextualizada como uma medida de segurança.

10.

Ademais, e ponto de suma importância para o deslinde do caso, a recorrente demonstrou ter providenciado a devolução do saldo que restava na conta. Conforme se verifica nos documentos de ID 368439355 e 20093995-03dw, o valor de R$ 68,98 foi transferido para outra conta de titularidade da recorrida. Tal fato enfraquece consideravelmente a alegação de prejuízo e demonstra a ausência de intenção da instituição em se apropriar indevidamente de quaisquer valores, agindo para encerrar a relação contratual de forma administrativa.

11.

Dessa forma, a conduta da recorrente se amolda à figura do exercício regular de um direito, prevista no artigo 188, I, do Código Civil. Ao atuar com base em fundadas suspeitas, em conformidade com as cláusulas contratuais e com os deveres impostos pela regulação do setor, a instituição financeira não pratica ato ilícito. Ausente o ato ilícito, desaparece um dos pilares da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais. O ocorrido, nessas circunstâncias, embora possa ter gerado aborrecimento, não ultrapassa os limites do tolerável a ponto de configurar uma lesão a direitos da personalidade.

12.

Por fim, quanto à determinação de reativação da conta, a sentença também merece reforma. Uma vez rescindido o contrato por quebra de confiança e com base em critérios de segurança, não pode o Poder Judiciário impor a sua manutenção. Prevalece, nesse aspecto, o princípio da autonomia da vontade, segundo o qual ninguém é obrigado a contratar ou a se manter contratado contra sua vontade, especialmente em uma relação que exige confiança mútua, como é o caso dos serviços bancários.

13.

Portanto, diante da comprovação de que o encerramento da conta se deu por razões de segurança, em exercício regular de direito, e que o saldo remanescente foi restituído à consumidora, não há que se falar em falha na prestação do serviço, dano moral ou na obrigação de restabelecimento do vínculo contratual.

14.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026